Tribunal: TJSP
Processo: 2086534-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Penhora de honorários advocatícios que o executado tem a receber em outros autos para cumprimento da obrigação de pagamento de honorários advocatícios devidos aos exequentes, também de natureza alimentar, nestes autos – Não incidência da exceção prevista no artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil – Verbas de mesma natureza, não se sobrepondo uma à outra –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Penhora de honorários advocatícios que o executado tem a receber em outros autos para cumprimento da obrigação de pagamento de honorários advocatícios devidos aos exequentes, também de natureza alimentar, nestes autos – Não incidência da exceção prevista no artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil – Verbas de mesma natureza, não se sobrepondo uma à outra – Possibilidade de constrição quando demonstrado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor – Executado que oferta a metade dos valores.

Agravo de instrumento parcialmente provido.